Tribunal: TJES
Processo: 5001600-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO REINALDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001600-51.2025.8.08.0048

Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A

Recorrido:
CARLOS ROBERTO REINALDO

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE AFIRMA TER SIDO INDUZIDO A ERRO, PENSANDO CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CLARA QUANTO À MODALIDADE ("CRÉDITO PESSOAL") E AO VALOR DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VÍCIO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. sentença (Id. 15750001) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CARLOS ROBERTO REINALDO
na Ação de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Id. 15749720).

Em sua peça de ingresso, o autor alega que, embora pretendesse contratar um empréstimo na modalidade consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, assinando um contrato de empréstimo pessoal com condições mais onerosas. Pleiteou a nulidade do contrato por vício de consentimento e a consequente indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau entendeu pela procedência parcial dos pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso pelo banco réu (Id. 15750002), que pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento da validade da contratação e da ausência de provas do vício de consentimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A questão central a ser dirimida é se o contrato de empréstimo firmado entre as partes está eivado de vício de consentimento, a despeito de ter sido assinado pelo consumidor.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a r. sentença merece reforma.

É fato incontroverso nos autos que o autor, ora recorrido, assinou a Cédula de Crédito Bancário nº 1258953072. Uma análise detida deste documento revela que seus termos são explícitos e não deixam margem para dúvida quanto à natureza da operação. O cabeçalho do contrato identifica claramente a modalidade como
"CRÉDITO PESSOAL COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA"
.

Ademais, o quadro "DADOS DA OPERAÇÃO" especifica, de forma inequívoca, o valor da parcela como
R$165,00
, o número de parcelas como
24
, e a taxa de juros mensal de
10,49%
. Tais informações são essenciais e foram dispostas de maneira clara no instrumento contratual.

A alegação do autor de que foi informado verbalmente que a parcela seria de R$41,25, embora plausível do ponto de vista do consumidor,
permanece no campo das alegações,
desacompanhada de um lastro probatório mínimo capaz de desconstituir a força probante do contrato escrito e assinado. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vício de consentimento.

Ainda que se considere a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, tal status não implica em nulidade automática de todos os negócios jurídicos por ele celebrados, nem o exime de demonstrar minimamente o vício alegado. A segurança jurídica, pilar do nosso ordenamento, exige que se prestigie o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente quando seus termos são claros e a assinatura do contratante está aposta no documento.

Não há nos autos qualquer prova de que o autor foi coagido ou de que sua capacidade de discernimento estava comprometida no momento da assinatura.
O contrato foi firmado, a quantia liberada (R$1.183,57) e o autor dela usufruiu.
Admitir a nulidade com base em alegações unilaterais, não corroboradas por provas concretas, criaria grave insegurança nas relações negociais.

Desta forma, não restando comprovado o vício de consentimento, o contrato deve ser considerado válido e eficaz em todos os seus termos, sendo improcedentes os pedidos de nulidade, restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)